Tribunal: TJDFT
Processo: 0714729-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714729-20.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA PIRES D ANDRADA ROSCOE BESSA, LUIS FERNANDO PIRES D ANDRADA, MARLY PEIXOTO PIRES, MAYSA PIRES NETTO, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA., MAYSA PIRES NETTO, MARLY PEIXOTO PIRES, FERNANDA PIRES D ANDRADA ROSCOE BESSA, LUIS FERNANDO PIRES D ANDRADA D E S P A C H O Cuida-se de apelação ID 28056829, interposta por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, e de apelação ID 28056834, interposta por FERNANDA PIRES D ANDRADA ROSCOE BESSA, LUIS FERNANDO PIRES D ANDRADA, MARLY PEIXOTO PIRES, MAYSA PIRES NETTO, em face da sentença ID 28056825, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, decidiu o que segue: III - Dispositivo Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com suporte no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a ré GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE ao ressarcimento, a título de danos materiais, da importância nominal de R$ 8.592,00 (oito mil quinhentos e noventa e dois reais), com atualização monetária, pelo INPC, do desembolso, e juros moratórios de 1% ao mês da citação, e ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) aos autores, pro rata, a título de danos morais, com atualização monetária, pelo INPC, a partir desta data e juros de 1% ao mês da citação. O pleito é improcedente em relação ao réu HOME - HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. Diante da causalidade e da sucumbência verificada, condeno a GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE ao integral pagamento das custas processuais e dos honorários devidos aos autores, fixados em 10% do valor atualizado da condenação (CPC, art. 85, § 2o, do CPC). Por outro lado, condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios em favor do réu HOME - HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, no valor correspondente a 10% do valor da pretensão exercitada, especificamente em relação aos danos morais, consoante art. 85, § 2o, do CPC. Após o efetivo cumprimento e o recolhimento das custas finais, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Nos termos da certidão ID 28056850, a sentença foi publicada para a parte Autora em 23/06/21 e para a Ré em 21/06/2021. A Ré GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE interpõe apelação ID 28056829, em 08/07/21, subscrita por advogada com procuração nos autos (ID 28056766) e acompanhada de preparo ID 28056830 e ID 28056831. A parte Autora (FERNANDA PIRES D ANDRADA ROSCOE BESSA, LUIS FERNANDO PIRES D ANDRADA, MARLY PEIXOTO PIRES, MAYSA PIRES NETTO) interpõe apelação ID 28056834, em 14/07/2021, subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 28056319, ID 28056322, ID 28056325 e ID 28056327), desacompanhada de guia de recolhimento de preparo, uma vez que a guia ID 28056835 e comprovante ID 28056836, no valor de R$611,17, não correspondem ao recolhimento de preparo do recurso de apelação. O Réu HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA não interpôs apelação (ID 28056837). Contrarrazões da GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, conforme ID 28056843. Contrarrazões do HOME – HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA aos apelo da parte Autora e da Ré GEAP, consoante ID 28056846. Contrarrazões da parte Autora ID 28056849. É o relatório. Conforme relatado, não há como verificar que houve o efetivo recolhimento do preparo recursal pela parte Autora, uma vez que a guia ID 28056835 e comprovante ID 28056836, no valor de R$611,17, não correspondem ao recolhimento de preparo do recurso de apelação. Assim, intime-se a parte Autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos a respectiva guia de recolhimento de custas e emolumentos, correspondentes ao recurso de apelação, em cumprimento ao Art. 7o da Portaria Conjunta no 50, de 20 de junho de 2013, deste Tribunal de Justiça, por meio da qual é possível constatar o efetivo recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento, nos termos do Art. 932, parágrafo único, do CPC. Caso não tenha efetuado o preparo, promova seu recolhimento em dobro. Publique-se. Intime-se. Após retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de outubro de 2021 10:26:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador